Tribunal: TJPA
Processo: 0091049-63.2015.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ART. 129, Â§9Âº, DO CP â LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1) ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA â DECLARAÃÃO DA VÃTIMA VÃLIDA E HARMÃNICA COM O LAUDO PERICIAL COLACIONADO AOS AUTOS â CONDENAÃÃO MANTIDA. SentenÃ§a condenatÃ3ria embasada em convincentes elementos de prova, os quais, conjugados, sÃ£o aptos a autorizar a condenaÃ§Ã£o do apelante, sobretudo quando a vÃtima, de forma clara e coerente, afirma que no dia dos fatos foi agredida pelo mesmo, declaraÃ§Ã£o essa que restou corroborada pelo laudo pericial acostado aos autos, sendo que a ausÃªncia de testemunha ocular da prÃ¡tica delitiva nÃ£o tem o condÃ£o de ensejar a absolviÃ§Ã£o quando o Ã©dito condenatÃ3rio encontra respaldo nas provas dos autos. Ademais, nos crimes praticados em ambiente domÃ©stico ou familiar, em que geralmente nÃ£o hÃ¡ testemunhas, a palavra da vÃtima possui especial relevÃ¢ncia, nÃ£o podendo ser desconsiderada, notadamente se estÃ¡ em consonÃ¢ncia com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espÃ©cie. Precedentes. Pena estabelecida em 03 (trÃªs) meses de detenÃ§Ã£o a ser cumprida em regime aberto, que foi condicionalmente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, a qual estÃ¡ em consonÃ¢ncia com os dispositivos legais que regem a matÃ©ria. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0091049-63.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara Única de Melgaço)
APELANTE: ADRIANO RODRIGUES DUARTE (Def. Púb. Brunno Aranha e Maranhão)
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 129, §9º, DO CP - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DA VÍTIMA VÁLIDA E HARMÔNICA COM O LAUDO PERICIAL COLACIONADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, os quais, conjugados, são aptos a autorizar a condenação do apelante, sobretudo quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma

que no dia dos fatos foi agredida pelo mesmo, declaração essa que restou corroborada pelo laudo pericial acostado aos autos, sendo que a ausência de testemunha ocular da prática delitiva não tem o condão de ensejar a absolvição quando o édito condenatório encontra respaldo nas provas dos autos. Ademais, nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. Pena estabelecida em 03 (três) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, que foi condicionalmente suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, a qual está em consonância com os dispositivos legais que regem a matéria.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos trinta e um dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por ADRIANO RODRIGUES DUARTE, inconformado com a decisão da MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Melgaço que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto, por infração ao art. 129, §9º, do CP, pena essa que teve sua execução suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, a insuficiência de provas aptas a ensejar sua condenação, motivo pelo qual requereu sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de setembro de 2015, por volta das 18h00, o apelante chegou na casa onde convivia com a vítima, localizada na Rua Wilson Ribeiro, na cidade de Melgaço. Na ocasião, o mesmo estava alterado e deitou na cama onde estava a vítima, a qual pediu para ele sair do local, momento em que seu celular tocou e ele começou a quebrar as coisas de dentro da casa, até que no meio da discussão o recorrente enfiou as unhas no braço da vítima, agredindo-a. Depois da agressão, a ofendida foi para a casa de sua tia.

Assim, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do
delito de lesões corporais no contexto de violência doméstica, art. 129, §9º, do CP.

Analisando-se o contexto fático/probatório extraído do caderno processual, conclui-se que a alegação trazida pelo apelante, de insuficiência de provas aptas a sustentar sua condenação pelo crime de lesão corporal não merece guarida, posto que dissociada do suporte probatório existente nos autos, senão vejamos:

A materialidade do crime imputado ao recorrente está demonstrada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 08, dos autos de inquérito policial apensos, o qual atesta terem sido encontradas na vítima as seguintes lesões: ¿
vítima de agressão física apresentando eczemas/escoriação na região braço e no úmero¿

Quanto à autoria delitiva, também não restam dúvidas, consoante se extrai das provas constantes no bojo dos autos, perfeitamente apreciadas pela juíza
a quo
em seu
decisum
, de que o apelante cometeu o crime de lesão corporal que lhe foi imputado, consubstanciado no fato de ter agredido fisicamente a vítima, lesionando-a no braço, conforme se extrai das declarações seguras e convincentes da mesma na fase policial, às fls. 07 dos autos em apenso, e em juízo, às fls. 40, em consonância com o aludido laudo pericial, cujos elementos de prova demonstram, de forma clara e incisiva, a conduta criminosa do acusado, conforme se demonstrará a seguir:

A vítima FRANCINEIDE ALBUQURQUE DA SILVA, a quando do seu depoimento na fase judicial, às fls. 40, afirmou,
verbis
:
¿Que a depoente convivia com o acusado em regime de união estável; QUE o relacionamento durou 11 anos;
Que no dia dos fatos o acusado fez uso de bebida alcoólica e quando chegou em casa agrediu bastante a depoente; QUE as agressões eram em sua maioria socos no rosto da depoente; QUE até hoje não sabe o motivo de ter sido agredida; QUE após os fatos acima narrados a depoente saiu de casa e não voltou a se relacionar com o acusado
; QUE em relação às consequências do crime, aduz que além da violência física, precisou suportar diminuição patrimonial, pois enquanto lhe agredia o acusado também quebrava objetos do imóvel¿

A testemunha de acusação JORGE RODRIGUES TRINDADE DE SOUZA, um dos policiais militares que atenderam ao chamado da vítima, embora tenha declarado em juízo não recordar dos fatos, na fase inquisitiva, às fls. 03 dos autos em apenso, referiu,
verbis:

¿QUE é PM lotado no município de MELGAÇO; QUE na data de 29/09/2015, por volta de 18h, recebeu uma ligação da vítima,
dizendo que o companheiro ADRIANO estava bêbado e que ele teria agredido ela;
QUE a vítima alegou que o acusado estava quebrando as coisas em casa; QUE FRANCINEIDE solicitou então apoio da polícia militar; QUE se dirigiram imediatamente para a residência da vítima;
QUE a vítima estava na frente da residência muito nervosa e ratificou o que havia falado ao telefone
; QUE o acusado estava na residência com um parente da vítima que tentava lhe acalmar;
QUE o acusado estava com sinais de embriaguez
(...)¿

O apelante, embora citado, às fls. mudou de endereço sem informar o juízo, tendo sido decretada a sua revelia às fls. 41.

Conforme se extrai dos autos, a palavra da vítima encontra-se corroborada pelo Laudo Pericial de fls. 08, dos autos de inquérito policial anexos, o qual atesta as lesões por ela sofridas, de modo que tais elementos de prova demonstram a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal que lhe foi imputado
.

Ademais, inexistem nos autos elementos de prova que possam retirar a credibilidade da versão apresentada pela ofendida, versão essa que se apresenta verossímil diante do que foi produzido na fase judicial, sendo o laudo pericial colacionado aos autos, que atesta as lesões sofridas pela vítima, e os aludidos depoimentos, meios de provas válidos e idôneos, aptos a respaldar o édito condenatório ora vergastado,
sendo

cediço que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial importância para elucidação dos fatos, mormente quando ela está corroborada por outros elementos de provas constantes nos autos, como
in casu
.

Por tais razões, a ausência de testemunha ocular da prática delitiva não tem o condão de ensejar a absolvição pretendida pelo apelante, estando o édito condenatório plenamente respaldado em provas aptas a sustentá-lo
.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A pretendida absolvição do paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória.
2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes.
4. O fato de a vítima e o paciente haverem se reconciliado ou voltado a residir juntos é irrelevante para o desfecho do processo, pois ao julgar a ADI 4424/DF o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à constituição ao artigo 41 da Lei 11.340/2006, assentando a natureza pública incondicionada da ação nos casos de lesões corporais leves praticados mediante violência doméstica e familiar.
5. Habeas corpus não conhecido.
(
HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015).
TJDFT:

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
PRELIMINAR. MUDANÇA ENDEREÇO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
E TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MANUTENÇÃO.
I - Não há nulidade na decretação da revelia se o réu, regularmente citado, muda de endereço sem comunicar ao juízo processante.
II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.
III - Se a prova oral colhida na instrução, corroborada pelo laudo pericial, comprova que o réu praticou as lesões corporais descritas na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
IV - Preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, deve ser mantida a sentença que concedeu ao réu a suspensão condicional da pena. A aceitação ou rejeição das condições impostas para a obtenção do benefício é faculdade do condenado a ser manifestada em audiência admonitória perante o Juízo competente das Execuções Penais.
V - Recurso conhecido e desprovido.
(
Acórdão n.919886
, 20130111193453APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016. Pág.: 112)

Quanto a dosimetria da pena, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a reprimenda a ele imposta, sabe-se tratar-se de matéria de ordem pública, cujo efeito
tantum
devolutum quantum appellatum

autoriza a sua reavaliação, inclusive de ofício, se for o caso.

Na hipótese, a pena-base do apelante foi estabelecida no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção, nada havendo que reparar, assim como o regime aberto fixado para o cumprimento da reprimenda corporal, em observância ao art. 33, §2º, ¿c¿, do CP, bem como a suspensão condicional da reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos, posto que inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista ter sido o crime cometido com violência à pessoa, em observância ao art. 44, inc. I, do CP.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora